Tribunal: TCU
Processo: 009.176/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria de servidora do Senado Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Gilda Elisabeth Nogueira; 9.2. dispensar a devolução das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal, em relação aos pagamentos da parcela denominada "opção"; 9.3. determinar ao Senado Federal que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. exclua dos proventos da inativa o pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2o da Lei 8.911/1994, comunicando a este Tribunal, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RITCU e 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007; 9.3.2. exclua dos proventos da inativa o pagamento da Parcela Compensatória oriunda de quintos/décimos incorporados da função de Analista Legislativo, comunicando a este Tribunal, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RITCU e 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007; 9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigidas as falhas que ensejaram a ilegalidade do ato; 9.3.4. comunique o teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que os efeitos suspensivos provenientes da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; e 9.3.5. encaminhe ao Tribunal, por cópia, comprovante da data em que a beneficiária da aposentadoria considerada ilegal tomou conhecimento desta decisão; 9.4. determinar à SEFIP que instaure, no prazo de 30 (trinta) dias, em processo autônomo, Tomada de Contas Especial visando apurar os valores indevidamente pagos, assim como responsabilização dos agentes públicos que deram causa à irregular incorporação de quintos.